Tribunal: STF
Processo: Rcl 51392
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petrobras Distribuidora S.A propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0010717-40.2015.5.15.0087, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), assim como desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Sustenta afastada a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Pede que seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente público reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, destacou o conteúdo do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora reclamante. Esclareceu que, subsequentemente, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário, sendo os autos remetidos para admissibilidade recursal ao Gabinete da Vice-Presidência do TST em 14 de janeiro de 2022. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, articula com a ausência de interesse de agir, na medida em que ocorreu o sobrestamento após o ajuizamento da presente reclamação. No que toca ao Mérito, opina pela improcedência do pedido. Afirma que o decidido na origem coincide com a orientação firmada no paradigma invocado e, dissentir das razões adotadas demandaria o reexame da matéria fático-probatório, circunstância vedada nesta via. Pontua que a temática da distribuição do ônus probatório acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios não foi versada nos paradigmas indicados. No que toca ao alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, afirmou que não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, mesmo que de forma implícita. Por fim, salienta que inexiste esta Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos que versam o Tema ora em debate.



    É o relatório. Decido. 



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Consta expressamente da fundamentação do acórdão questionado que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública deu-se pela ocorrência de culpa in vigilando, caracterizada pela ausência de demonstração, por parte do ente federativo, de cumprimento de seu dever fiscalizatório do contrato de trabalho.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e no RE 760.931-RG.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema 246), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    No caso, o acórdão reclamado restou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017 E IN 40. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. O recurso de revista contém o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da entidade pública, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e da Súmula 331, V, do TST, que detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Transcendência reconhecida. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. Ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), a Suprema Corte não afastou inteiramente a responsabilidade dos entes estatais tomadores de serviços pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo. A despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, subsiste, no entanto e em consonância com o STF, a possibilidade de o Estado ser responsabilizado quando, no caso concreto, verifica-se a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da entidade pública. Não se teria adotado, portanto e por via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. No caso, o reconhecimento da culpa in vigilando da Administração Pública tem relação com a natureza continuada das parcelas comprovadamente devidas. Conforme fixou a SBDI-I ao julgar o E-RR-992-25.2014.5.04.0101, DEJT de 07/08/2020, a comprovada tolerância da Administração Pública quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, mantendo o curso do contrato administrativo como se estivesse cumprido o seu conteúdo obrigacional e fosse irrelevante a apropriação de energia de trabalho sem a justa e digna contraprestação, não se confunde com o mero inadimplemento de dívida trabalhista porventura controvertida, episódica ou resilitória, que não gera, como visto e em atenção ao entendimento do STF, responsabilidade subsidiária. Logo, não sendo o caso de condenação subsidiária com base no mero inadimplemento da empresa contratante, e em atenção à diretriz preconizada na Súmula 126 do TST, entende-se que a decisão regional, ao manter a responsabilização subsidiária, está em sintonia com o item V da Súmula 331 do TST. Recurso de Revista não conhecido. 



    Conforme se depreende da supracitada ementa, o órgão reclamado entendeu pela existência de regramento específico que afasta a aplicação da Lei de Licitações em casos de terceirizações efetuadas pela Petrobras.



    Não obstante a fundamentação, não foi indicado no ato reclamado qualquer dispositivo da legislação específica que afaste a incidência do conteúdo do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993. A Lei n. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, em seu art. 77, §1º, contém a mesma regra do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993. Além disso, a previsão genérica constante do Decreto n. 2.745/1998 (item 7.1.1), de que os contratos da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado, não é necessariamente contrária à norma da Lei de Licitações. Ressalte-se que a Lei 13.303/2016 também possui dispositivo no sentido da aplicabilidade das normas de direito privado aos contratos de que trata.



    Assim, na hipótese, tenho que o órgão reclamado fixou a responsabilização automática de ente público sem caracterização de culpa, uma vez que não demonstrado nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Portanto, entendo que o ato reclamado está em desconformidade com o entendimento firmado nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada na ADC 16 e no RE 760.931. 



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator